Tribunal: STF
Processo: RHC 72016
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CÓDIGO PENAL MILITAR,
ART. 251 E PAR. 3.. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. HIPÓTESE EM QUE A
DENUNCIA IMPUTA AOS PACIENTES HAVEREM CAUSADO PREJUIZOS A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REGISTRANDO-SE EM PERICIA CONTABIL A
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS FRAUDULENTOS. 3. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS,
AO INICIO DO PROCESSO CRIMINAL, DESDE LOGO, APRECIAR PROVAS
CONSTANTES DO IPM REALIZADO, COM VISTAS A AFASTAR OS FATOS TIDOS
POR ILICITOS E DAR, EM CONSEQUENCIA, POR FALTA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO
PENAL. 4. NOS TERMOS EM QUE FORMULADA A DENUNCIA, NÃO SE PODE
CONSIDERA-LA INEPTA. 5. RECURSO DESPROVIDO, PARA MANTER O ACÓRDÃO QUE
INDEFERIU O "WRIT".